Tribunal: TJPA
Processo: 0001201-26.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001201-26.2020.8.14.0110

APELANTE: ISMAEL RODRIGUES DA CONCEICAO, MANOEL PORTILHO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INC. II, § 2º-A, INC. I, DO CP
– CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
APELO DE AMBOS OS RECORRENTES:

1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AFASTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA
–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, as quais, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
2)

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59, DO CP VALORADA NEGATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA.

A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em
direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. Em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, ela não se reveste de caráter obrigatório, razão pela qual se mantém o
quantum
fixado a título de pena-base. Precedente do STJ.
3)
APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – PLEITO INÓCUO. O juízo de origem utilizou de faculdade judicial para aplicar a causa que mais aumenta a reprimenda a fração de 2/3 em razão do uso de arma de fogo.
4)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por ISMAEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO e MANOEL PORTILHO RODRIGUES, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará, que condenou ambos à pena de 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, c/c art. 71, todos do CP.

Em razões recursais, pleiteiam ambos os apelantes, o redimensionamento da pena-base, em razão da neutralidade das circunstâncias culpabilidade e circunstâncias do crime. Subsidiariamente, postulam a aplicação da fração de 1/8 como critério para a valoração de cada circunstância judicial. Por fim, demandam o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja aplicada a fração de 1/8 como critério para a valoração de cada circunstância judicial aos apelantes, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório
.
À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese,
que
“(...)
No dia 24 de março de 2020, por volta das 20h30min, os denunciados subtraíram coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo em desfavor das vítimas de Amorim Valentim e Manoeli Rodrigues Ferreira.

Extrai-se da peça inquisitiva que, no dia e hora mencionado, a vítima Keila Amorim Valentim saiu de seu trabalho e estava indo para sua residência em sua motocicleta Honda BIZ 125. Ano 2017, placa QDZ - 9804, Chassi 9C2JC4830Hk412697, cor vermelha, quando Rua 62, atrás do Estádio Municipal, surgiram dois indivíduos em uma motocicleta puxou uma arma de fogo e anunciou o assalto mandando que Keila descesse e entregasse sua motocicleta.

(...) no dia seguinte, 25/03/2020, por volta das 21h00min, os denunciados estavam na motocicleta produto do roubo, quando abordaram a vítima Manoel Rodrigues Ferreira, na Rua Minas Gerais, Bairro São Judas Tadeu, subtraindo mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, seu celular Samsung 14, cor preto, que estava no bolso de trás do short.”

Passo a analisar o pleito de ambos os recorrentes, de redução da pena-base

em razão da neutralidade das circunstâncias culpabilidade e circunstâncias do crime,
ressaltando-se que a reavaliação será realizada de forma conjunta, pois avaliadas de forma idêntica pelo juiz sentenciante
.

Feitos os devidos esclarecimentos, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a
culpabilidade
é desfavorável, tendo em vista a ousadia dos acusados na execução dos assaltos que em concurso de agentes e em dias seguidos utilizaram a própria motocicleta produto do roubo para prática delituosa, assim como as
circunstâncias do delito
, pois agiam, sem qualquer destemor de serem reconhecidos, tendo inclusive agido em vias públicas onde possuía alto fluxo de pessoas, da mesma forma que as
consequências do crime
são graves, uma vez que houve sequelas psicológicas que afetaram as vítimas, especialmente a Sra. Keila, que se mudou do município devido à sua falta de segurança,
circunstâncias judiciais essas que, por si sós, justificam a reprimenda basilar fixada em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, que se mantém
.
Assim,

não assiste razão à defesa quanto à insurgência em relação à circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que não houve dupla valoração do concurso de agentes na terceira fase da dosimetria, bem como permanece inalterada as razões que pesam em desfavor dos réus nas demais circunstâncias judiciais.

Como foi mencionado, as penas-bases dos recorrentes foram exasperadas na primeira fase da dosimetria em razão da valoração negativa dos vetores “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e “consequências”, sendo que a defesa se insurge contra o critério utilizado para valorar cada circunstância judicial, requerendo a fração de 1/8 como fração ideal. Contudo,
não lhe assiste razão
.

Isto porque, é entendimento pacífico na jurisprudência hodierna, sobretudo do STJ, que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA DO CRIME DE ROUBO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR
. REDUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AUMENTO PELAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 2. Com efeito,
é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, (...) 3.
Outrossim, "a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
." (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.). (...) 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.438.895/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Não se desconhece que a fração de 1/8 (um oitavo), requerida no presente, compreende um parâmetro aceito pelo STJ, no entanto, como visto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelo juízo de 1º grau, como se observou
in casu
, que, aliás, poderia até ser mais rigoroso, razão pela qual preservo a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, o juízo reduziu a reprimenda em 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a reprimenda provisoriamente fixada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Não havendo causa de diminuição de pena, ela foi aumentada, diante da majorante referente apenas ao uso de arma de fogo, no patamar de 2/3 (dois terços), prevista no inc. I, §2º-A, art. 157 do CP,
totalizando 10 (dez) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.
Nesse ponto, o juízo de origem valeu-se da faculdade judicial de limitar-se a aplicar uma só causa de aumento, prevalecendo a que mais eleva a reprimenda, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade por desproporcionalidade da pena nessa fase, tornando o pleito inócuo.

Tendo em vista

que foram praticados 02 (dois) delitos de roubo nas mesmas circunstâncias em continuidade delitiva, a sanção foi majorada em 1/6 (um sexto), sendo assim, a reprimenda
totalizou 12 (doze) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual restou definitiva e inalterada, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, assim como
o regime inicial fechado, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS APELOS E LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos supraexpendidos.

É como voto
.

Belém, 15/04/2024